Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747355-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO LUIS BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CORRETAMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. 2. O recurso de apelação se fundamentou na alegação de que o douto juízo de direito indeferiu a petição inicial, oportunidade em que teria resolvido o processo sem análise do mérito, quando, na realidade, a sentença foi proferida de acordo com as regras previstas no artigo 332, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre improcedência liminar do pedido autoral com julgamento de mérito. 3. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, pois os argumentos que fundamentam o presente recurso são aleatórios perante o decisum objurgado, restando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Nas hipóteses em que a parte é citada para responder ao recurso de apelação, em sendo apresentadas as contrarrazões e negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil), uma vez configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ e do TJDFT. 5. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Gratuidade da justiça mantida ao apelante. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, §2°, ambos do CPC, ao não lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz estar passando por dificuldades financeiras, não reunindo condições para suportar no momento as custas inerentes ao processo de origem. Pede, ao final, a concessão da justiça gratuita e do efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 98 e 99, §2°, ambos do CPC, ao argumento de que deve ser deferida a gratuidade de justiça, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “(...) In casu, não há como ser acolhida a pretensão de “revogação da gratuidade da justiça”, nos moldes em que pretendido pela apelada em preliminar de contrarrazões (primeira vez em que se manifestou no feito, ressalte-se), uma vez que o apelante trouxe aos autos documentos aptos a comprovar que sequer declarou imposto de renda nos anos de 2021, 2022 e 2023 (IDs 56218439, 56218440 e 56218441), o que demonstra sua hipossuficiência e autoriza a concessão da benesse” (ID 56513658). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030